Tribunal: TJDFT
Processo: 0808993-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. AGRAVANTES. AFASTAMENTO NECESSÁRIO. SENTENCA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática de seis crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, CP), reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, CP). O réu foi absolvido da imputação relativa ao art. 232 do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de estupro de vulnerável; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva; (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, incluindo circunstâncias judiciais, agravantes, causa de aumento e quantum alusivo ao crime continuado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunhas indiretas e documentos produzidos na fase inquisitorial e judicial. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente contra vulneráveis, quando corroborada por outros elementos de prova.
4. A versão do réu mostrou-se isolada e contraditória, enquanto os relatos da vítima e testemunhas demonstraram consistência e verossimilhança, inclusive quanto às consequências psicológicas sofridas pela menor.
5. Deve ser mantido o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, com base na homogeneidade dos atos, local, vítima e modus operandi. O número de crimes, todavia, foi reduzido para três, com aplicação da fração de 1/5 no aumento da pena, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A culpabilidade foi reavaliada, afastando a valoração negativa por considerar que os atos libidinosos por debaixo da roupa já estão inseridos no tipo penal do art. 217-A, CP. As consequências do crime foram mantidas como circunstância judicial desfavorável, diante dos traumas psicológicos evidenciados.
7. As agravantes do art. 61, II, “c” e “h”, CP foram afastadas por configurarem bis in idem, porquanto já contempladas no tipo penal do estupro de vulnerável. Deve ser mantida a causa de aumento do art. 226, II, CP, uma vez que o réu era, à época, padrasto da vítima.
8. Ante o quantum da pena imposta, correto o estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento de pena, conforme inteligência do art. 33, §2o, “a”, CP.
9. Deve ser mantida a prisão preventiva quando persistirem os fundamentos que justificaram sua decretação, em especial quando ausente alteração no quadro fático que autorize sua revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância e, quando corroborada por provas testemunhais e documentais, pode fundamentar a condenação. A continuidade delitiva exige homogeneidade de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios. A aplicação de agravantes que já integram o tipo penal configura bis in idem."
Dispositivos relevantes citados: arts. 217-A, 226, II, 61, II, “c” e “h”, 71, 69, 33, §2o, “a”, 44, 77, 387, IV, todos do CP e CPP; art. 232 do ECA.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.673.501/SP; STJ, AgRg no AREsp 1733280/PR; STJ, AgRg no AREsp 2.222.784/SP; TJDFT, Acórdãos 2007413, 1989099, 2007369, 1793418.